Tribunal: TJES
Processo: 0039660-04.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039660-04.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros (3)

APELADO: YURI COVRE PERIM e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SINISTRO OCORRIDO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 620 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. DESTINAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela seguradora contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora e dos autores, reformando a sentença para fixar a indenização securitária em R$ 30.000,00, referente ao seguro de vida do falecido Charles Perin, e determinar a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-IBGE a partir da contratação, substituída pela Taxa Selic após a citação. A seguradora alega que o estado de embriaguez do segurado foi causa determinante do acidente, devendo, portanto, ser afastada a aplicação da Súmula nº 620 do STJ, que impede a exclusão de cobertura por embriaguez. Requer, ainda, que a indenização seja destinada integralmente ao Banco do Brasil, estipulante e beneficiário até o limite do saldo devedor do segurado, sendo eventual saldo remanescente destinado aos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado pode ser utilizada para excluir a cobertura securitária no caso de seguro de vida; (ii) estabelecer se o pagamento da indenização deve seguir os termos da apólice, com destinação ao Banco do Brasil até o limite do saldo devedor e repasse de eventual saldo remanescente aos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 620, veda a exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez do segurado, nos casos de seguro de vida, sob o entendimento de que não se pode presumir a má-fé do segurado em agravar o risco, dada a natureza do contrato.

4. Nos contratos de seguro de vida, a cláusula excludente de cobertura por embriaguez é considerada abusiva, visto que o STJ entende que o agravamento do risco, como a embriaguez, não justifica a negativa de cobertura quando se trata de seguro de vida, salvo hipóteses de suicídio dentro do período de carência.

5. No que tange à destinação do capital segurado em seguros prestamistas, a apólice estabelece que o Banco do Brasil, estipulante e primeiro beneficiário, deve receber a indenização até o limite do saldo devedor, com repasse de eventual saldo positivo aos beneficiários indicados pelo segurado, o que está de acordo com a jurisprudência que regula contratos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do segurado não afasta a cobertura securitária nos contratos de seguro de vida, sendo abusiva a cláusula excludente de cobertura para sinistros ocorridos sob influência de álcool.

Em contratos de seguro prestamista, a indenização deve ser paga ao estipulante até o valor do saldo devedor, e o saldo remanescente, se houver, deve ser repassado aos beneficiários indicados na apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 757 e 760; Súmula nº 620 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.112.291/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/04/2024, DJe 10/04/2024; STJ, EREsp nº 973.725/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 25/04/2018, DJe 02/05/2018; STJ, REsp nº 1.705.315/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/09/2023, DJe 19/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a r. decisão, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, assim como ao apelo interposto por
NATASHA COVRE PERIM
e outros,
“p
ara reformar em parte a Sentença objurgada para (I) fixar a indenização securitária devida aos Autores, em razão do falecimento do Sr. CHARLES PERIN, decorrente da Apólice de Seguro nº 000000001 – Certificado nº 004563669 (fls. 26/27), no equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e (II) estipular a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-IBGE, a partir da data da contratação e, após a citação, ocorrer a incidência exclusiva da Taxa Selic”.

A agravante aduz, em suma, que (evento 7882152): 1)
“a r. decisão agravada não se manifestou quanto ao fato de que a Súmula nº 620 do STJ é inaplicável ao caso em tela, uma vez que restou comprovado que o estado de embriaguez foi a causa determinante para o acidente”
(fl. 04); 2)
“uma simples análise dos autos – exercício não praticado pela r. decisão monocrática, diga-se – revela inequivocamente que a única condição anormal verificada que seria capaz de justificar o sinistro era justamente o estado de embriaguez do Sr. Charles Perim”
(fl. 07); 3)
“o sinistro em tela somente ocorreu em razão da completa falta de condições do mesmo para conduzir o trator, após a utilização de bebidas alcoólicas”
(fl. 07); 4)
“restou nitidamente demonstrado o agravamento do risco, assim como o nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica e as causas determinantes do acidente, de forma que não pairam dúvidas quanto à legalidade da negativa de cobertura por parte da ALIANÇA DO BRASIL”
(fl. 07); 5)
“por se tratar de um seguro prestamista, a indenização eventualmente fixada deverá ser paga integralmente ao Beneficiário do contrato, no caso o Banco do Brasil, ao qual incumbirá aplicar o valor no pagamento do saldo devedor do de cujus e, havendo diferença positiva, repassar aos seus herdeiros o saldo remanescente”
(fl. 08).

Intimados, os agravados apresentaram resposta no evento 8371865, sustentando que:
“
Não restou demonstrado durante a instrução processual que o fato do falecido instituidor do seguro ter feito uso de bebida alcoólica contribuiu para que ocorresse o acidente que lhe retirou a vida”
(
fl. 04), e que constitui inovação recursal a alegação de que a indenização eventualmente devida deverá ser paga ao Banco do Brasil.

A r. decisão agravada pontuou que
“a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Sumula 620, fixou o entendimento de que, nos casos de Seguro de Vida, afigura-se abusiva a cláusula de exclusão de pagamento da indenização, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante, praticados em estado de embriaguez ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura”.

A Súmula nº 620 do STJ, prevê que a
“
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

O referido enunciado foi formulado após o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 973.725-SP, cuja ementa esclarece que:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA
PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF). 2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3.
Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado
de insanidade mental,
de

alcoolismo
ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. 4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'; 2)
Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada
ou drogada,
desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 973.725/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 2/5/2018.)

No citado julgamento, prevaleceu a orientação segundo a qual:

(...) apesar de o presente caso não guardar relação com hipótese de suicídio, pois a morte foi involuntária, em decorrência de ultrapassagem malsucedida, e embora o estado de embriaguez possa eventualmente ter contribuído para que o sinistro ocorresse, a cobertura é devida pois, se ela seria admissível mesmo em caso de morte voluntária sem premeditação (suicídio), com mais justeza ela também é cabível nos casos de involuntária fatalidade.

Basta que se imagine, hipoteticamente, um contratante de seguro de vida que, em um fi nal de semana com a família em sua casa de praia, depois de ingerir uma certa quantidade de bebida alcoólica, resolva navegar em sua lancha e, pego de surpresa por uma onda, caia da embarcação e morra afogado, ou que sofra um acidente de ultraleve. Nessas situações, a cobertura securitária lhe seria negada sob a alegação de que, tendo ingerido bebida alcoólica, deveria se abster da prática de atividades perigosas? Mas quais são as atividades perigosas? Ora, como disse Guimarães Rosa, “viver é muito perigoso”!

Cabe salientar que, no âmbito de contrato de seguro de veículos, é aceitável que se presuma, cabendo prova em contrário, que a condução de veículos por motorista que se encontre sob os efeitos de bebida alcoólica configura agravamento do risco contratado, podendo ocasionar, casuisticamente, a exclusão da cobertura securitária que incide sobre a coisa.

Todavia, não obstante as diferenças existentes nas espécies de seguro, no âmbito das Turmas que compõem a egrégia Segunda Seção desta Corte, a questão, na generalidade dos casos, recebeu uniforme solução, tanto na hipótese de seguro de vida quanto no de automóveis, no sentido de que é possível a exclusão da cobertura securitária, a depender da comprovação do aumento decisivo do risco, não bastando, por si só, a situação de embriaguez do condutor segurado.

(...)

Mas nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro.

Com esse propósito, reproduz-se o elucidativo voto do em. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, condutor do acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp 1.665.701/RS, cuja fundamentação se adota como razão de decidir do presente:

“(...)

Todavia, o caso dos autos se refere a seguro de vida, integrante do gênero seguro de pessoa, que possui princípios próprios, diversos, portanto, dos conhecidos seguros de dano.

Nesse contexto, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que “(...) a cobertura neste ramo é ampla” (ALVIM, Pedro. Obra citada, pág. 452 - grifou-se).

De fato, as cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo “(...) da essência do seguro de vida para o caso de morte um permanente e contínuo agravamento do risco segurado” (TZIRULNIK E., CAVALCANTI F. Q. B., PIMENTEL A. O Contrato de Seguro: de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 155).

Dessa forma, ao contrário do que acontece no seguro de automóvel, a cláusula similar inscrita em contrato de seguro de vida que impõe a perda do direito à indenização no caso de acidentes ocorridos em consequência direta ou indireta de quaisquer alterações mentais, compreendidas entre elas as consequentes à ação do álcool, de drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, de uso fortuito, ocasional ou habitual, revela-se inidônea.

Nesse cenário, a Superintendência de Seguros Privados editou a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, orientando as sociedades seguradoras a alterar as condições gerais dos seguros de pessoas justamente por ser vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Confira-se:

“Comunicamos que, conforme recomendação jurídica contida no PARECER PF – SUSEP/ COORDENADORIA DE CONSULTAS, ASSUNTOS SOCIETÁRIOS E REGIMES ESPECIAIS – N. 26.522/2007, da Procuradoria Federal junto à SUSEP, a sociedade seguradora que prevê a exclusão de cobertura na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelos segurados em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas’, deverá promover, de imediato, alterações nas condições gerais de seus produtos, com base nas disposições abaixo:

1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas’.

2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor’;”.

Logo, no caso dos autos, apesar de a segurada ter falecido em razão de grave acidente de trânsito decorrente de seu estado de embriaguez, tal fato não afasta, no seguro de vida, a obrigação da seguradora de pagar ao beneficiário o capital segurado, sendo abusiva, com base nos arts. 3º, § 2º, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a previsão contratual em sentido diverso.”

A ementa do acórdão ostenta o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez. 2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o que delimita o dever de indenizar da seguradora. 3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições legais nem a fi nalidade do contrato. 4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio. 5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma. 6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao benefi ciário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. 7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/ DETEC/GAB n. 08/2007). 8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a fi nalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017)

A eg. Quarta Turma, recentemente, chancelou esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. PAIS BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (THC). AGRAVAMENTO DO RISCO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro” (AgRg no AREsp 57.290/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 9/12/2011). 2. No seguro de vida, “é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007)” (REsp 1.665.701/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017, grifou-se) 3. O Tribunal estadual constatou que a ingestão de álcool e o uso de substância entorpecente pelo segurado não foram causas determinantes para a ocorrência do sinistro, uma vez que o acidente ocorreu em uma curva, às 5h40 da manhã, com a pista molhada, situação que pode causar acidente fatal a qualquer condutor. Para desconstituir esse fundamento, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe de 08/09/2017)

Desse modo, propõe-se que a jurisprudência da eg. Segunda Seção seja uniformizada, adotando-se o entendimento de que, nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Ante o exposto, dá-se provimento aos embargos de divergência para conhecer e dar provimento ao recurso especial, reconhecendo o dever da seguradora em indenizar o sinistro.

Esse entendimento prevaleceu no STJ, que, nos idos de 2022, reiterou que

"’nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato’ (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022)’”
(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

No
“mesmo julgamento, estabeleceu-se que ‘o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte’. Assim, ‘nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro’ (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).”
(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Nesse contexto, ainda que o estado de embriaguez tivesse sido crucial para o óbito do segurado, não há que se falar em exclusão de cobertura no caso específico de seguro de vida.

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência
, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência. 1.1.
O entendimento, ratificado pela Segunda Seção do STJ
no julgamento do EREsp n. 973.725/SP (Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018) e, mais recentemente, no julgamento do REsp n. 1.999.624/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/09/2022, acórdão pendente de publicação),
encontra-se sedimentado na nota n. 620 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual "[a] embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida"
. 2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local oferece fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2.1.
No caso concreto, o julgamento amparou-se na firme jurisprudência do STJ sobre a matéria, sendo descabido exigir da Corte estadual que examine com aprofundamento de detalhes todas as circunstâncias em que se deu o acidente, como a velocidade na qual o segurado conduzia seu automóvel e a inexistência de outros veículos no local, elementos cuja aferição não se mostra relevante para alterar o resultado do julgamento
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3.1. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos de prova, concluiu que a seguradora não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a embriaguez do segurado e o acidente de trânsito, tampouco comprovou o agravamento do risco em razão dessa circunstância. 3.2. A revisão desse entendimento exige incursão sobre elementos de fato e de provas dos autos, vedada na instância especial a teor do que orienta a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.854/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Anota-se que o segurado foi encontrado morto em uma
“estrada de terra utilizada para o acesso à plantação cafeeira nas atividades da lavoura”
(fl. 29-v), após sofrer um acidente na condução de um
“
veículo automotor de tração, do tipo trator de rodas”
(fl. 31-v),
“
provável tombamento”
(fl. 33), que foi classificado como
“acidente de trabalho”
(fl. 33), em que pese o exame de alcoolemia ter indicado o resultado de 10,7 dg/L – dez vírgula sete decigramas por litro (fl. 35).

Não obstante isso, a r. decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacificada da Corte da Cidadania sobre a matéria, por se tratar de seguro de vida, e não de coisa.

Sobre a alegação de que o capital segurado deve ser pago integralmente ao Banco do Brasil, ao qual incumbirá aplicar o valor no pagamento do saldo devedor do
de cujus
, e havendo diferença positiva, repassar aos seus herdeiros o saldo remanescente, entendo que assiste razão em parte à agravada.

Esse pedido constou expressamente da contestação (fl. 53), sendo que o certificado individual do seguro juntado à inicial, que estipulou o capital segurado de R$ 30.000,00 em caso de morte natural ou acidental, deixa claro que o
“1º Beneficiário”
é o
“estipulante do seguro até o saldo devedor das operações de crédito de responsabilidade do segurado, na data do pagamento da indenização, limitado ao capital segurado individual”
(fl. 26).

De acordo com a apólice,
“somente em caso de morte do segurado:
eventual valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor
das operações de crédito,
será pago pela
Seguradora
ao(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo segurado
”
(fl. 26).

O julgador de primeira instância concluiu pela
“obrigação da primeira requerida de adimplir o seguro contratado pelo de cujus,
devendo este ser pago na forma da apólice
de fls. 26/27”
(fl. 181), condenando a seguradora ao pagamento de seguro de vida contratado (fl. 181-v).

No recurso de apelação, a seguradora reiterou que
“por se tratar de um seguro prestamista, a indenização eventualmente fixada deverá ser paga integralmente ao Beneficiário do contrato, no caso o Banco do Brasil, ao qual incumbirá aplicar o valor no pagamento do saldo devedor do de cujus e, havendo diferença positiva, repassar aos seus herdeiros o saldo remanescente”
(fl. 195).

A matéria também foi destacada em contrarrazões pela seguradora (fl. 221), diante do recurso da parte contrária de que sustentou que a sentença não indicou
“com clareza que o seguro contratado pelo falecido deve ser pago aos Apelantes, ou seja, os Srs.YURI COVRE PERIM, NATHASHA COVRE PERIM e MARIA GICELA COVRE SANTOS PERIM, como resta demonstrado no contrato”
(fl. 212).

A r. decisão ora agravada deu parcial provimento ao recurso de ambas as partes, reformando em parte a sentença originalmente atacada para
“
(I) fixar a indenização securitária
devida aos Autores
, em razão do falecimento do Sr. CHARLES PERIN, decorrente da Apólice de Seguro nº 000000001 – Certificado nº 004563669 (fls. 26/27), no
equivalente a
R$ 30.000,00
(trinta mil reais); e (II) estipular a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-IBGE, a partir da data da contratação e, após a citação, ocorrer a incidência exclusiva da Taxa Selic”.

Ocorre que não há prova nos autos (nem mesmo alegação) de que houve quitação do saldo devedor junto ao estipulante e primeiro beneficiário, hipótese que a indenização securitária poderia ser paga integralmente aos demais beneficiários da apólice.

Trata-se de seguro prestamista, cuja apólice é expressa ao indicar o estipulante do seguro (Banco do Brasil S.A.) como primeiro beneficiário até o saldo devedor da operação de crédito de responsabilidade do segurado na data do pagamento da indenização, prevendo, em caso de morte, que eventual valor que ultrapassar o saldo devedor, será pago aos beneficiários indicados pelo segurado (fl. 26).

As condições gerais e particulares do seguro deixam claro que
“eventual valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor da operação de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil será pago pela Sociedade Seguradora ao próprio segurado ou ao beneficiário indicado pelo segurado. Caso não haja indicação de beneficiário, será pago metade ao cônjuge não separado judicialmente ou a(o) companheira(o) reconhecida(o) como tal e o restante aos herdeiros legais, obedecida a ordem de vocação hereditária (...)”
–
fl. 79.

Segundo já assentado pela jurisprudência (grifei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA ACESSÓRIA. FINALIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEGURADA. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL, CONDICIONADA À DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E VALOR LIQUIDADO. 1.
O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte
, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim,
o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado
, não se confundindo com o limite máximo de capital passível de ser segurado por CPF. 2.
Em razão de sua natureza, a indenização deverá ser paga ao beneficiário credor até o

valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz das orientações contidas na Circular SUSEP n° 302/2005 e na Resolução CNSP n° 365/2018,
caso a dívida, no momento do sinistro, já tenha sido parcialmente adimplida, sendo inferior ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado, quando houver previsão contratual
. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.705.315/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Nesse contexto, deve ser mantida a indenização securitária nos termos da apólice, isto é, somente será devido aos apelados o valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor. Se eventualmente o saldo devedor inexiste, obviamente, que todo o capital segurado será devido aos demais beneficiários da apólice, ora agravados. Se o saldo devedor foi menor que o capital segurado, caberá o pagamento da indenização do valor remanescente até o limite do capital segurado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando em parte a r. decisão agravada, a fim de estabelecer que o pagamento da indenização securitária observe os termos da apólice, que será devido aos agravados em relação ao valor que da indenização ultrapassa o saldo devedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.